Tribunal: TJMT
Processo: 1006897-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006897-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MILER NUNES SOARES - CPF: 836.555.491-72 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006897-18.2023.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

MILER NUNES SOARES

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – VALIDADE –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
RECURSO
PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Se quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 9 e das demais subsequentes, não há que se falar adimplemento da parcela notificada, havendo a necessidade de pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 77 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

– nº
1006897-18.2023.8.11.0041
-

ajuizada em desfavor de
MILER NUNES SOARES,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, sustenta o banco apelante que a notificação foi remetida ao requerente e devidamente recebida em 31/10/2022, fazendo menção à parcela vencida em 24/09/2022 e às demais subsequentes, tendo o requerido feito o pagamento das parcelas vencidas, durante o curso do processo.

Destaca, ainda, que na notificação enviada consta expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual tendo a notificação sido efetivamente entregue no endereço do contrato, com o decurso do prazo para pagamento das parcelas vencidas, ocorreu o vencimento antecipado de toda a dívida.

Alega que restando caracterizada a mora no ajuizamento da demanda, para afastá-la seria necessário o pagamento integral do débito, englobado pelas parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu no presente caso.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, para que seja dada procedência a ação de busca e apreensão, ante cumprimento da liminar e ausência de pagamento da integralidade do débito.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de pressuposto extrínseco recursal, violação do princípio da dialeticidade recursal; a condenação do banco/recorrente por ato atentatório a dignidade da justiça, por ter descumprido reiteradamente as ordens judiciais; condenação do banco/recorrente por litigância de má fé, por ter alterado a verdade dos fatos. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelado
MILER NUNES SOARES
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a matéria apresentada pelo recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
não

confrontou os argumentos jurídicos colacionados na i. sentença.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que entendeu que não ocorreu o vencimento antecipado da dívida já que a parte devedora não permaneceu inadimplente, não havendo que se falar em caracterização da mora.

Defendeu o recorrente o inadimplemento do devedor fiduciante, bem como a sua constituição em mora, requisitos essenciais a Ação de Busca e Apreensão.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.-

MÉRITO

Consoante se depreende da peça inicial:

Na data de 19/11/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o nº 30410 - 136966041, no valor total de R$197.968,41, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: MMC Modelo: TRITON SPORT HPE S Ano: 2021/2022 Cor: AZUL Placa: RRJ2E39 RENAVAM: 01282822583 CHASSI: 93XTYKL1TNCM45485

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 12, com vencimento em 24/11/2022
, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 08/02/2023 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$190.540,92.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo Notificação), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o(a) Requerido(a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, fotocópia do AR devidamente recebido pela própria requerida em 31/10/2022, notificando-a extrajudicialmente “que, até esta data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em
24/09/2022 e as demais subsequentes
,
referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14.
”

Concedida a liminar, procedeu-se à apreensão do veículo mencionado (ID. 167703822).

A parte requerida, por sua vez veio aos autos no ID. nº 167703828 e apresentou manifestação, pugnando pela revogação da liminar, afirmando ausência da configuração da mora, pois a citada parcela n.º 12 foi paga em 22/02/2023, antes mesmo da propositura da presente demanda em 23/02/2023.

Destacou ainda que ao tentar efetuar a emissão do boleto referente à parcela n.º 13, não obteve êxito, tendo em vista que o banco/requerente não disponibiliza o aludido boleto; havendo pago as parcelas de n.º 14, 15 e 16 e depositando em juízo o valor referente à parcela de nº 13 (R$ 5.902,00 – ID. 167703835).

Intimado, o banco apelante não concordou com os valores depositados (ID. 167703844).

Na sequência, adveio a sentença que julgou extinto o
processo
sem resolução do mérito (ID 167703845),
in verbis
:

No caso em tela, verifica-se que a requerida apresentou o comprovante de pagamento das parcelas vencidas ditado na inicial pelo autor de id.s 113463819.

Em que pese à apresentação da réplica pelo autor, denota-se que a parcela 12 vencida 12/2022, foi paga em 22.02.2023 – id nº 113463819, como as anteriores e as demais parcelas posteriores subsequentes foram devidamente adimplidas pagas, tendo o autor interposto a presente demanda, após o pagamento da parcela, qual se deu em 23.02.2023.

Mais a parcela 13 que não estava disponível no sistema foi depositada em juízo, para garantia a não inadimplência. Assim, evidente que não há configuração da mora, eis que a notificação se deu após o pagamento da referida parcela, razão pela qual, revogo a liminar. [...]

No caso em tela, não ocorreu o vencimento antecipado da dívida já que a parte devedora não permaneceu inadimplente. Apesar de também ter sido confessado pela requerida a falta de pagamento de outras parcelas, seria necessária a comprovação da mora das parcelas subsequentes, o que não há nos autos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo sem Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e Julgo EXTINTO o processo, por falta de condições da ação com fundamento no que dispõe o artigo 485–IV do Novo Código de Processo Civil c/c e Decreto Lei n. 911/69, ante o reconhecimento da não configuração da mora.”

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial da requerida se deu em
31/10/2022
, referente ao vencimento da parcela nº 9 com “
vencimento em 24/09/2022 e as demais subsequentes
” (ID 167703807).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
23/2/2023
.

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que “
evidente que não há configuração da mora, eis que a notificação se deu após o pagamento da referida parcela, razão pela qual, revogo a liminar,”
, tal fundamento não se sustenta.

Isto porque, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Portanto, devidamente constituído em mora em 31/10/2022 referente ao vencimento da parcela nº 9, com “
vencimento em 24/09/2022 e as demais subsequentes
” (ID 167703807), conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ, não havendo que se falar em
nova
notificação ante o pagamento da parcela notificada.

A propósito, de uma simples análise do extrato trazido pelo próprio
apelante, verifica-se que a partir da parcela de nº 9, os atrasos no pagamento começaram a ser constantes:

Parcela

Vencimento

Pagamento

Dias em atraso

1

24/12/2021

27/12/2021

2

24/1/2022

24/1/2022

3

24/2/2022

23/2/2022

4

24/3/2022

24/3/2022

5

24/4/2022

10/5/2022

6

24/5/2022

25/5/2022

7

24/6/2022

24/6/2022

8

24/7/2022

1/8/2022

9

24/8/2022

13/10/2022

10

24/9/2022

24/10/2022

11

24/10/2022

24/11/2022

12

24/11/2022

22/2/2023

75

13

24/12/2022

-

45

14

24/1/2023

8/3/2023

14

Aliás, consoante cediço, não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade da dívida
, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-ia restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Desta feita, considerando que
in casu,
embora
o apelado tenha pagado as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a instituição apelante deve ser condenada por ato atentatório a dignidade da justiça e por ter alterado a verdade dos fatos, ao ter exposto fato sabidamente falso.

Contudo, consoante cediço, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 77 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim, não prospera o pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, ante a inexistência de preenchimento das hipóteses legais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso
, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar seu retorno para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023